Tribunal: TJMT
Processo: 1032253-88.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1032253-88.2018.8.11.0041
RECORRENTE: AELSIO SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AELSIO SANTOS DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 85301491):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em abusividade dos juros remuneratórios contratados quando se apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.
Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.
(TJMT ApCiv n. 1032253-88.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Julgado em 28.04.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 98410993.
A parte recorrente alegou em suas razões recursais violação aos artigos 141, 490 e 1013 do Código de Processo Civil ao argumento de que o acordão recorrido incorreu em julgamento citra petita.
Nesta senda, afirmou que “o Apelante postulou em seu recurso que fosse reconhecida a cobrança, pelo banco-réu, de juros acima do pactual e previsto em contrato (...) No entanto, infere-se do r. acórdão ora atacado que as razões de pedir e o pedido do Apelante foram totalmente ignoradas no julgamento”. (ID 101786965 - Pág. 4/5).
Com substrato nesta tese, postulou pela declaração de nulidade do acordão e retorno dos autos à Câmara de origem para que procedam a um novo julgamento da causa.
Recurso tempestivo e dispensado o pagamento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (IDS 101880457 e 101862966).
Sem contrarrazões (ID 105013489).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
No acordão recorrido decidiu-se pela validade da Tarifa de Cadastro, cuja controvérsia foi objeto de julgamento pela sistemática de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, ocasião na qual se assentou a Tese 620, que estabeleceu: “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
No entanto, a questão não foi objeto de irresignação pela parte recorrente, razão pela qual não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da Ausência de Fundamentação – Súmula 284/STF
Na interposição do Recurso Especial pelo permissivo constante na alínea “a” do artigo 105, inciso III da CF/88, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, o que compreende a identificação exata do suposto dispositivo legal violado, bem como deve haver compatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo tido por infringido, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1.022 DO NCPC.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE TESE SUSTENTADA E COMANDO NORMATIVO CONTIDO NO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1800819/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).
Nesta ordem de ideias, a parte recorrente alegou omissão na análise de sua tese recursal, na qual questionou a respeito de cobrança de juros abusivos no período de normalidade contratual e julgamento citra petita.
Todavia, apontou como violados os artigos 141, 490 e 1013 do CPC, que não possuem pertinência temática com a tese desenvolvida nas razões recursais, pois os dispositivos em questão se limitam a: a) impedir que o magistrado decida sobre teses a cujo respeito a lei exige provocação das partes; b) necessidade de o magistrado decidir a lide, seja para acolher ou rejeitar a pretensão autoral; c) efeito devolutivo do recurso de apelação.
Assim sendo, conclui-se que o recurso possui de eficiência de fundamentação, tendo em vista que, em cotejo das razões recursais e dos dispositivos tidos por violados não é possível extrair a delimitação da controvérsia.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ.
FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A TESE DO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. "A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da 'actio nata')" (REsp n. 1.696.899/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018).
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante teve ciência do alegado uso indevido da marca no dia 30/6/1992.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. A ausência de enfrentamento das teses pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial nesta parte, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).
6. É firme a orientação do STJ de que a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF (AgRg no AREsp n. 546.537/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 4/11/2015).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1843161/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 08/10/2021)
Diante deste cenário, considerando que os artigos apontados por violados não possuem carga normativa suficiente para infirmar as razões de decidir contidas no acordão recorrido, inviável a admissão do recurso ante o óbice sumular 284/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça